Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA ATENDIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. ART. 37, § 6o E ART. 196, AMBOS DA CF/88. CIRURGIA DE CATARATA. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SEVIÇO. PERDA GRADUAL DA VISÃO. PANDEMIA. CIRURGIA EM CARATER DE URGÊNCIA. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. CONFIGURAÇÃO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO E RAZOÁVEL AO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 196 da Constituição Federal estabelece não só mera diretriz, mas reconhece verdadeiro direito público subjetivo à saúde, que “não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (ARE 685230 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 5/3/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-3-2013 PUBLIC 25-3-2013).
2. Nos termos do artigo 37, § 6o, da CF/88, que consagra a teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado (lato sensu) é objetiva, de modo que é suficiente a existência de uma ação, mesmo que lícita, ou omissão específica ou qualificada, de um prejuízo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos, para que se configure o dever de indenizar.
3. Nos casos de omissão genérica, não obstante as divergências doutrinárias e jurisprudenciais, prevalece o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, pelo que se exige a demonstração da existência de dolo ou culpa. Diferentemente da culpa do direito civil, que fica circunscrita aos casos de negligência, imprudência e imperícia, a culpa no direito administrativo tem como fundamento o que se convencionou chamar de “culpa anônima”, “culpa do serviço” ou “falta do serviço”, ou seja, quando o Estado deveria agir e não agiu, agiu mal ou agiu de forma deficiente, de modo que a sua inércia/demora acarreta prejuízo ao administrado, dando lugar à reparação dos prejuízos sofridos.
4. Na hipótese, a cirurgia somente foi realizada após 4 anos de sua indicação médica (5/9/2018), cuja demora não pode ser imputada unicamente à pandemia de COVID-19, porque a orientação da Secretaria da Saúde foi de suspensão das cirurgias eletivas, que não era o caso do autor, ante a urgência da cirurgia, em 2020. Logo, não resta dúvida de que o Distrito Federal falhou no seu dever de bem atender o autor, em tempo hábil a evitar a perda (posteriormente revertida) da visão de um olho.
5. Nesse cenário, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta adotada (“culpa do serviço”) e o resultado danoso, deve o Estado responder pelos prejuízos causados, de modo que, configurados os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado, a indenização por dano moral afigura-se adequada e razoável, oferecendo digna compensação ao autor, mormente diante da perda gradativa de visão do olho direito, embora revertida após a cirurgia.
6. Recurso conhecido e desprovido.